Tribunal: TJMT
Processo: 0030598-45.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DECLINADO DO TJMT PARA TRU: 0030598-45.2011.8.11.0041
Vistos, etc.
1-Constato que a presente ação fora ajuizada em data longínqua de 25/08/2011, como se observa abaixo, pelo print do protocolo, senão vejamos:
2-Observa-se que a Lei 12.153/2009, que é a Lei que trata dos Juizados da Fazenda Pública, estabelece em seus artigos 23 e 24 que:
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.
3-Ou seja, o artigo 24 da lei proíbe a remessa de ações aos Juizados da Fazenda Pública PARA TODAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE SUA CRIAÇÃO, DEVENDO SER APLICADA NESTA DEMANDA, NA MEDIDA EM QUE A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SE DEU APENAS EM OUTUBRO DE 2011, PELA RESOLUÇÃO N° 016/2011/PRES, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 05/12/2011.
4-Desta feita, com a máxima vênia e com o objetivo de nova verificação pelo Desembargador Relator, com o objetivo de dar celeridade ao feito que já vem de longa data tramitando sem a solução definitiva, sem suscitar o conflito de competência, devolvo o feito ao relator, para que reavalie a sua posição despachada no ID 46677458, pois ali somente se observou o valor da causa, porém, outras questões estão a implicar no presente feito, com expressa disposição legal vedando tal remessa;
5-Desta feita, determino a devolução do feito ao TJMT, ao relator de origem, para as devidas verificações, com as baixas cabíveis na TRU;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator